Tribunal: TJMT
Processo: 1025711-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025711-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA DE FATIMA GOMES PEIXOTO - CPF: 005.331.791-22 (AGRAVANTE), ANTONIO LUZIA GOMES - CPF: 511.805.029-49 (REPRESENTANTE), ELIAS GOMES (AGRAVADO), AGUINALDO GOMES (AGRAVADO), ANTONIO LUZIA GOMES - CPF: 511.805.029-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSE DEMONSTRADA EM AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS PELO PRÓPRIO AGRAVADO E PELO CURADOR DA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -
Da análise das ações interpostas pelo genitor/agravado e pelo irmão/curador da agravante, que visam à
substituição da sua curatela,
é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da tutela judicial requestada na ação de reintegração de posse interposta pela requerente
.

III -
Na hipótese dos autos, em que a autora, ora agravante, comprovou de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela possessória, é imperiosa a reforma da decisão de base, visando assegurar à agravante o seu direito à moradia, previsto no art. 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELZA DE FÁTIMA GOMES PEIXOTO
, representada pelo seu curador
ANTÔNIO LUZIA GOMES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1009330-03.2020.8.11.0040, proposta em face
ELIAS GOMES
e
AGUINALDO GOMES
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia ser reintegrada na posse do imóvel urbano localizado na Rua São Luiz, no 35, Bairro São Domingos, em Sorriso/MT.

Para tanto, a agravante alega que, com o óbito do seu antigo curador, o seu pai/agravado Elias Gomes passou a residir no imóvel para lhe auxiliar, vez que é portadora de necessidades especiais (epilepsia e outras complicações neurológicas).

No entanto,
teve que abandonar a sua própria casa em razão de desavenças com o genitor, que se recusa a deixar o bem de sua propriedade e, ainda, aufere renda com os frutos civis da acessão de fundos encravada no imóvel pela locação ao agravado Aguinaldo Gomes, sem nada lhe repassar.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 69735950)

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram as contrarrazões (id. 76108468).

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando pelo provimento do recurso à id.

78452976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Para compreensão da celeuma, necessário se faz um breve resumo dos fatos, vez que o pleito de reintegração de posse está intrinsecamente ligado à questão envolvendo a curatela da agravante, disputada por Antônio Luzia Gomes, irmão da requerente, e Elias Gomes, seu genitor, ora agravado.

Constata-se dos autos que a agravante é portadora de
necessidades especiais (epilepsia e outras complicações neurológicas) e até julho de 2019, era cuidada pelo seu antigo curador e irmão, Evangelista Gomes Peixoto, que veio à óbito (id.

69016971 - Pág. 36).

Após a morte do curador, o irmão da agravante Antônio Luiza Gomes e o seu genitor, Elias Gomes, ajuizaram ações pleiteando a substituição da curatela, as quais foram registradas sob os nos 1006032-37.2019.8.11.0040 e 7802-82.2019.811.0040, respectivamente, tendo sido deferida a substituição pleiteada em favor do genitor, ora agravado, conforme sentença acostada à id.
69016971 – Pág. 42.

Ainda, a viúva do curador falecido, Sra. Edelma Vicente dos Santos, também pleiteou a curatela da agravante, sob o argumento de que há treze anos é ela quem cuida da curatelada, o que inclusive não foi negado pelo irmão e curador provisório Antônio Luíza Gomes, que afirmou que “
atualmente a Requerida (Elza) vem sendo cuidada pela família do falecido
” (id. 69016971 - Pág. 69).

Pois bem, da análise dessas ações mencionadas, é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da tutela judicial requestada na ação de reintegração de posse interposta pela agravante.

Isso porque, tanto na petição inicial da ação interposta por Elias Gomes, pai/agravado, como na exordial proposta por Antônio Luíza Gomes, irmão/curador da requerente, bem como na manifestação de Edelma Vicente dos Santos, viúva do antigo curador da agravante, todos foram uníssonos em afirmar que a agravante residia no imóvel objeto da lide e que o genitor Elias Gomes, ora requerido, passou a morar no bem após a morte de Evangelista Gomes Peixoto.

Das informações contidas nos referidos processos, é possível vislumbrar que a agravante teve que deixar a sua própria casa e ir morar com o seu irmão Antônio, devido às desavenças com o genitor, que se assenhorou do imóvel de propriedade da requerente e, inclusive, vem se apossando dos frutos civis
da acessão de fundos encravada no imóvel pela locação ao agravado Aguinaldo Gomes, sem nada lhe repassar
.

Aliado à comprovação da posse, tem-se por igualmente comprovado o esbulho, na medida em que devidamente notificados para desocupar o bem em 24.07.2020 (id.

69016970 – Pág. 34/36), os agravados recusam-se em restituir o imóvel, o que motivou a impetração da ação de reintegração de posse em 16.11.2020, que deu azo à interposição deste recurso após o indeferimento da tutela judicial.

Assim, na hipótese dos autos, em que a autora, ora agravante, comprovou de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela possessória, é imperiosa a reforma da decisão de base, visando assegurar à agravante o seu direito à moradia, previsto no art. 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ao recurso, para determinar que a agravante seja reintegrada na posse do imóvel urbano de sua propriedade,
localizado na Rua São Luiz, no 35, Bairro São Domingos, em Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021